Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735097-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALCEU EZEQUIEL MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Espólio de Alceu Ezequiel Monteiro contra a decisão proferida no processo de cumprimento de sentença n.o 0053687-73.2007.8.07.0001 (19a Vara de Cível de Brasília/DF). Em consulta ao processo de origem, verifico que o e. Juízo extinguiu o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse toar, a sentença proferida no processo principal esvazia o objetivo do presente agravo de instrumento, pois substitui a decisão revista. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, em virtude da perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 932, III). Nesse toar, a sentença proferida no processo principal esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois substitui a decisão revista. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Nesse sentido, mutatis mutandis, é o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator